Tribunal: TJES
Processo: 0028748-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028748-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALVANI MANGELSEN

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. QUEBRA DO VÍNCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO CERTO NO CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE PROFESSORA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A irresignação da Recorrente no que concerne ao
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) fixado a título de danos morais demonstra-se impróspera, não subsistindo eventual motivo plausível que justifique a sua majoração, pois, além de consentâneo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não destoa das especificidades da causa e tampouco do parâmetro adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação símile a destes autos, consoante precedente citado na Decisão Monocrática recorrida (TJES, Apelação Cível nº 0009641-13.2016.8.08.0047, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

II.
Em relação aos lucros cessantes, a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada na orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

III.
Na hipótese dos autos, restou constatado que o Contrato Temporário firmado com a Recorrente não possuía prazo certo de duração, eis que nele se estabeleceu que “
o presente contrato vigorará pelo período de até 12 DOZE meses, em conformidade com a Lei Complementar nº 035, de 26/06/2015 (...)
”. Além disso, quando do encerramento do referido contrato, não havia nenhuma garantia de que a Recorrente necessariamente continuaria a desempenhar suas funções, máxime porque constatado que ela prestou seus serviços até 07/10/2016, quando a Professora titular da cadeira retomou (folhas de ponto acostadas às fls. 74-140). Logo, eventual indenização pelos meses subsequentes consistiria em lucros cessantes presumidos ou hipotéticos não admitido pelo sistema normativo vigente.

IV.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARIA ALVANI MANGELSEN
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4410318, integralizada no id. 5790657), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a
SENTENÇA
(fls. 207/212), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
proposta pela Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

A Recorrente alega, em resumo, que o
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) arbitrado na Decisão Monocrática recorrida deve ser aumentado, sobretudo para fins de adequá-lo aos critérios utilizados no arbitramento, que deve levar em consideração o aspecto econômico das partes, a circunstância das vítimas, o desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado.

Sustenta, quanto ao direito de perceber lucros cessantes, que “
considerando que a rescisão imotivada por iniciativa do Município não era possível à época, que a recorrente não deu causa à rescisão do contrato e que, com a volta da professora titular, ela seria redesignada para outro cargo, conclui-se que o contrato ainda estaria vigente e que a recorrente continuaria prestando serviços
”.

Defende, por fim, que, no caso de acolhimento dos lucros cessantes, que lhes sejam “
as vantagens previstas no contrato temporário firmado
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que sejam reformados tais capítulos objeto de impugnação.

Contrarrazões (id. 6612184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão Monocrática (id. 4410318) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
(...)

DECIDO.

Com efeito, denota-se a possibilidade de julgar monocraticamente este recurso, a teor da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
), o que, por certo, homenageia a observância do postulado da celeridade processual.

No que concerne à controvérsia sob exame, sabe-se que eventual encerramento do vínculo com a Administrativa Pública estabelecido por força de Contrato Temporário não dá ensejo, via de regra, ao dever de indenizar, máxime diante da precariedade da aludida relação jurídico-administrativa.

Nada obstante, colhe-se da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
que se revela passível de indenização a título de danos morais a imposição de injustificado óbice, ou até mesmo a arbitrária quebra do vínculo, em situações que envolvam Contratação Temporária,
in litteris:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA . DECOTAMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL CONCEDIDO EM MAIOR EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO NOS CARGOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NOS CARGOS DE PROFESSOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. FLAGRANDE ARBITRARIAMENTE DO PODER PÚBLICO. ESPECIFICIDADES DO CASO REVELADORAS DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Sentença Ultra Petita

I.I.
Na esteira de iterativa orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

I.II.

In casu
, impõe-se excluir do dispositivo da Sentença a determinação de nomeação do requerente nos cargos de Professor B de Ciência e Professor B de História , pois, atrelado à circunstância de que tal providência não fora objeto de pedido na Exordial (fls. 02/06-verso), eis que o Recorrido, em relação ao certame, limitou-se a postular o seu restabelecimento ao Processo Seletivo para Contratação Temporária regido pelo Edital nº 001/2016/PMSM, nota-se também que o próprio Magistrado de Primeiro Grau consignou na fundamentação da Sentença que não seria possível impor eventual ordem de nomeação, o que corrobora a conclusão de que a medida em comento fora especificada por mero equívoco passível de correção nesta oportunidade.

I.III.
Preliminar acolhida tão somente para excluir do dispositivo da Sentença a parte em que consta e nomeação do requerente nos cargos de Professor B de Ciência e Professor B de História, sem prejuízo do exame das demais matérias vertidas na Apelação Voluntária.

II. Mérito

II.I.
De acordo com a orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o princípio da razoabilidade é uma norma a ser empregada pelo Poder Judiciário, a fim de permitir uma maior valoração dos atos expedidos pelo Poder Público, analisando-se a compatibilidade com o sistema de valores da Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pautando pela noção de Direito justo, ou justiça" (Fábio Pallaretti Calcini, O princípio da razoabilidade: um limite à discricionariedade administrativa. Campinas: Millennium Editora, 2003) (...) (STJ - RMS 20.851/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 20/08/2007, p. 296).

II.II.
Na espécie, tem-se por irrepreensível a compreensão firmada pelo Juízo a quo no sentido de que vulnera o postulado da razoabilidade a exclusão do Recorrido do Processo Seletivo para Contratação Temporária porque este entregou 06 (seis) títulos, sendo que a regra editalícia limitava-os em 04 (quatro), no que caberia a Banca Examinadora apenas excluir o quantitativo excedente. De igual forma, não se demonstrou razoável exclui-lo sob o fundamento de que cargo de Professor B História não é regionalizado , quando tal pretensão de atuação regionalizada não fora manifestada pelo Recorrido, eis que este não especificou no documento de fl. 18 qualquer região de sua intenção.

II.III.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, assentou a seguinte tese: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. (STF - ARE 972497 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016).

II.IV.

A despeito de o aludido julgado versar sobre o atraso de nomeação em cargo público, em virtude da indevida exclusão do candidato, infere-se que a sua ratio decidendi pode ser aplicada também às hipóteses que versam sobre Processo Seletivo para Contratação Temporária
.

II.V.

Na hipótese dos autos, as especificidades do conjunto fático-probatório revelam a excepcional situação de arbitrariedade flagrante a ensejar a pretendida reparação indenizatória a título de danos morais, pois, frente à patente ausência de razoabilidade da exclusão do Recorrido do certame, eis que penalizado, de forma claramente ilógica, pelo excesso de sua formação acadêmica e também por suposta intenção de exercício do cargo regionalizado, a qual, entretanto, não fora manifestada pelo Recorrido, este acabou sendo arbitrariamente impedindo de ser contratado de pronto e, via de consequência, de auferir renda no desempenho das funções de Professor, o que, por certo, ocasionou-lhe inegáveis abalos de ordem psicológica passíveis de reparação
.

II.VI.

No tocante ao quantum indenizatório, infere-se que a quantia fixada pelo Juízo a quo deve ser revista, revelam-se proporcional e razoável aos contornos da retratada situação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a atualização na forma estabelecida pela Sentença recorrida
.

III.
Recurso provido em parte.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0009641-13.2016.8.08.0047, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

No caso em apreço, a Administração Pública Municipal, após ter examinado toda a documentação que lhe foi apresentada, firmou Contrato Temporário com a Recorrente para que exercesse a função de Professora de Matemática. Porém, no curso do cumprimento contratual, o Ente Público instaurou procedimento interno para apurar a situação da Recorrente porquanto
“recebemos denúncia nos questionando quanto à habilitação de MARIA ALVANI, para dar aulas de matemática – carga horária 25 horas”
(fl. 45). Posteriormente, concluiu que “
a certificação em Matemática obtida por meio do programa especial de Formação Docente não atende ao que dispõe o parágrafo 2º, artigo 4º
” da Resolução CNE/CEB nº 02/97. Logo, houve o encerramento do vínculo precário com a Recorrente.

Porém, na esteira da incontroversa fundamentação expendida na Sentença recorrida, tem-se por evidente que a documentação apresentada pela Recorrente não possuía qualquer mácula ou irregularidade, encontrando-se em perfeita consonância com o Edital de regência do certame,
in litteris:

“Segundo consta dos documentos acostados, MARIA ALVANI MANGELSEN firmou contrato com o Município de Vila Velha em 01/07/2016, com objeto de prestação de serviços de professor de Matemática por tempo determinado (fl. 42).

A vigência da contratação seria de “até” 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo por ambas as partes, observada a legislação vigente (cláusula 6.1).

A carga horária acordada foi de 25 (vinte e cinco) horas semanais (cláusula 2.1), com a previsão de pagamento do salário inicial de R$ 1.801,77 (mil, oitocentos e um reais e setenta e sete centavos), além das vantagens previstas no artigo 14 da Lei Complementar 35, de 26/06/2015 (cláusula 4.1).

No mesmo dia da assinatura do contrato (01/07/2016) a Autora entrou em exercício (fl. 74 e verso), tendo permanecido à disposição do Município, prestando os serviços até 07/10/2016, quando a professora titular da cadeira retomou (folhas de ponto acostadas às fls. 74-140).

Nesse intervalo, consta que a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento recebeu denúncia questionando quanto à habilitação da Autora para ministrar aulas de matemática, considerando que o edital do processo seletivo previu (item 3.17) que o candidato à vaga deveria comprovar licenciatura plena (fl. 45), todavia a Autora só possuía complementação pedagógica na disciplina.

Notificada para apresentar o certificado de formação, consta que a instituição de ensino reconheceu erro material e retificou o título, que foi enviado à Municipalidade (fl. 30).

E conferido o documento, a inspetora escolar responsável emitiu parecer no sentido de que a certificação em matemática apresentada “não atende ao que dispõe o § 2º, artigo 4º, da Resolução CNE/CEB 02/97”, e por tal razão, MARIA não estaria habilitada para ministrar aulas da disciplina (fls. 49 e 62).

Aqui cabem apontamentos:

1º - O edital do certame previa como requisitos para ministrar aulas de matemática que o candidato possuísse Curso Superior completo em Licenciatura Plena em Matemática, “OU” Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação.

2º – Consta que Maria fora convocada para “cobrir” uma licença médica de servidora efetiva, podendo ser requisitada para outros serviços durante o período de “até” 01 (um) ano.

3º - O Município não impugnou a documentação apresentada pela Autora, estando comprovado o exercício da docência entre 01/07/2016 e 07/10/2016
.

Firmadas tais premissas, impende registrar que o programa especial destinado à formação pedagógica de docentes para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio foi criado pela Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997, cujo artigo 10, dispunha que “O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”.

Assim, o certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE/CP nº 2/97 é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional, independente de outros profissionais em atuação no mesmo sistema de ensino.

Colaciono julgados:

“PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2/97. 1. O edital do concurso estabelece como requisito ter concluído curso reconhecido de Licenciatura Plena, na disciplina a que concorre. A agravante concluiu o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes na disciplina a que concorre, qual seja, Ciências Biológicas. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o referido Programa possui equivalência com a licenciatura plena. 2. A resolução CNE nº 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, menciona em seu art. 10 que o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. 3. Dessa forma, não existe razão para que a agravante seja eliminada do concurso, uma vez que o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes equivale à Licenciatura Plena, requisito do edital. Precedentes. 4. O Parecer CNE /CP nº 26/2001 apenas confere valores diferentes para a licenciatura plena e o certificado de conclusão de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes no que concerne à prova de títulos, e não para fins de eliminação do candidato por não cumprir a titulação mínima exigida para a inscrição no concurso. 5. Ad argumentandum tantum, o Edital do concurso não fez qualquer restrição aos candidatos que obtiveram Licenciatura Plena pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (TRF-2 - APELREEX: 00611343420154025101 RJ 0061134-34.2015.4.02.5101, Relator: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Julgamento: 24/03/2017, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/ÁREA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. CANDIDATA APROVADA. RECUSA DE POSSE. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO Nº 02/1997-CNE. DESPROVIMENTO. 1. A conclusão de programa especial de formação pedagógica confere o título de licenciatura plena, conforme previsão no art. 10 da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 2. Ainda que, no edital, não haja previsão expressa acerca da aceitação da licenciatura plena em Pedagogia, oriunda de programa especial de formação pedagógica, faz-se necessário admitir a posse da impetrante no cargo, dada a evidente equivalência entre a sua formação acadêmica e a exigida pelo edital. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.”(Acórdão 1113253, 07088657220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, um certificado em programa de complementação pedagógica é definitivamente equivalente a um diploma de licenciatura plena para quaisquer fins.

No caso, a conclusão do Município foi que o diploma de complementação da Autora “não atende ao que dispõe o § 2º, artigo 4º, da Resolução CNE/CEB 02/97”. Eis a referida norma administrativa:

“Art. 4º - O programa se desenvolverá em, pelo menos, 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas.(...)

§ 2º - Será concedida ênfase à metodologia de ensino específica da habilitação pretendida, que orientará a parte prática do programa e a posterior sistematização de seus resultados.”.

Com efeito, os requisitos de validade do curso de complementação pedagógica são: carga horária superior a 540 h/a, englobando 300 h/a de prática, e ênfase na metodologia de ensino da matemática.

E na hipótese, do histórico escolar apresentado constam as seguintes disciplinas e cargas horárias: Didática Geral – 60h/a, Organização e Funcionamento da Educação Básica – 60 h/a, Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental – 90 h/a, Metodologia da Pesquisa Científica – 60 h/a, Psicologia da Educação – 60 h/a, Prática de Ensino – Estágio Supervisionado – 150 h/a, História da Educação – 60 h/a, Políticas Públicas de Educação para a Educação Básica – 60 h/a, Conteúdo e Metodologia do Ensino Médio – 90 h/a, Processos Educacionais para Jovens e Adultos – 60 h/a, Libras e Educação Especial – 60 h/a, Prática de Ensino – Estágio Supervisionado – 150 h/a, Carga Horária Total – 690 h/a.

Quanto à carga horária mínima, a capacitação realizada pela Autora contou com 690 h/a, ao passo que a previsão legal é de 540 h/a. Lado outro, a parte prática do curso atendeu fielmente ao disposto no caput do artigo 4º da Resolução CNE/CEB 02/97, totalizando 300 h/a.

Já quanto à exigência de “ênfase à metodologia de ensino específica da habilitação pretendida”, consta que a Autora cursou, ao menos, as disciplinas de “Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental – 90 h/a”, “Conteúdo e Metodologia do Ensino Médio – 90 h/a”, e “Processos Educacionais para Jovens e Adultos – 60 h/a”, totalizando 240 h/a, percentual expressivo de horas de capacitação.

Consta mais, que à época do ajuizamento da ação a instituição de ensino possuía o curso de graduação em Matemática reconhecido pelo MEC (fl. 32), atendendo assim à previsão do artigo 7º da Resolução CNE/CEB 02/97:

“Art. 7º - O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º - Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização do MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§ 2º - Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos.”

E assim sendo, tenho que não há comprovação nos autos de que o diploma de complementação pedagógica apresentado pela Autora não preenchia os requisitos do edital
, o que não significa dizer que a Autora tenha direito ao percebimento de qualquer indenização.”

Na espécie, à vista das delineadas especificidades da causa,
infere-se que a situação vivenciada pela Recorrente exige a imposição do dever de indenizar a título de danos morais
, pois, como visto, houve inegável abalo psicológico na medida em que a Administração Pública Municipal concluiu, de forma arbitrária, sem qualquer respaldo para tanto, que a documentação apresentada por ela não atenderia as exigências para pactuação do Contrato Temporário para exercício da função de Professora de Matemática.

Ademais, não pode ignorar que a referida apuração se deu por força de suposta denúncia de irregularidade, como se a Recorrente efetivamente tivesse ludibriado a Administração Pública Municipal, de modo que a retidão de sua conduta veio se confirmar apenas em virtude da sua postura de buscar a prestação da tutela jurisdicional por meio da presente demanda para resgatar a sua idoneidade à vista do ocorrido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que a sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na hipótese em apreço, tem-se por adequada a fixação do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que, além de proporcional e razoável, encontra-se em conformidade com os elementos da causa e, ainda, com o parâmetro adotado no referenciado precedente jurisprudencial.

No que concerne à pretensão indenizatória a título de
lucros cessantes
, não se pode olvidar a precisa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

In casu
, nota-se que o Contrato Temporário firmado com a Recorrente não possui prazo certo de duração, eis que nele se estabeleceu que “
o presente contrato vigorará pelo período de até 12 DOZE meses, em conformidade com a Lei Complementar nº 035, de 26/06/2015 (...)
”. Além disso, quando do encerramento do referido contrato, não havia nenhuma garantia de que a Recorrente necessariamente continuaria a desempenhar suas funções, máxime porque constatado que ela prestou seus serviços
até 07/10/2016, quando a Professora titular da cadeira retomou (folhas de ponto acostadas às fls. 74-140). Logo, eventual indenização pelos meses subsequentes consistiria em lucros cessantes presumidos ou hipotéticos não admitido pelo sistema normativo vigente.

Por fim, diante do acolhimento da pretensão de indenização por danos morais,
impõe-se redimensionar a distribuição dos ônus da sucumbência
.

Neste particular, demonstra-se relevante consignar que "
a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011) (...)
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

Na espécie, infere-se que a Recorrente decaiu da parte mínima, pois, à vista dos 04 (quatro) pedidos formulados na Exordial, ficou vencida em apenas 01 (um) deles (lucros cessantes). Logo, cabe ao Recorrido arcar com exclusividade com os ônus sucumbenciais.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
), CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para (I) condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros de mora a partir da citação; (II) afastar a sucumbência reciproca e, por conseguinte, condenar o Recorrido a suportar exclusivamente com os ônus sucumbenciais, cabendo-lhe arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, do artigo 85, § 3º, inciso I do referido Diploma Legal, mantendo-se integralmente os demais termos da Sentença recorrida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação.

A despeito da irresignação da Recorrente no que concerne ao
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) fixado a título de danos morais, não subsiste eventual motivo plausível que justifique a sua majoração
, pois, além de consentâneo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não destoa das especificidades da causa e tampouco do parâmetro adotado por este
Egrégio Tribunal de Justiça
em situação símile a destes autos, consoante precedente citado na Decisão Monocrática recorrida, in litteris:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA . DECOTAMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL CONCEDIDO EM MAIOR EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO NOS CARGOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.
AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NOS CARGOS DE PROFESSOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. FLAGRANDE ARBITRARIAMENTE DO PODER PÚBLICO. ESPECIFICIDADES DO CASO REVELADORAS DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Sentença Ultra Petita

I.I.
Na esteira de iterativa orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

I.II.

In casu
, impõe-se excluir do dispositivo da Sentença a determinação de nomeação do requerente nos cargos de Professor B de Ciência e Professor B de História , pois, atrelado à circunstância de que tal providência não fora objeto de pedido na Exordial (fls. 02/06-verso), eis que o Recorrido, em relação ao certame, limitou-se a postular o seu restabelecimento ao Processo Seletivo para Contratação Temporária regido pelo Edital nº 001/2016/PMSM, nota-se também que o próprio Magistrado de Primeiro Grau consignou na fundamentação da Sentença que não seria possível impor eventual ordem de nomeação, o que corrobora a conclusão de que a medida em comento fora especificada por mero equívoco passível de correção nesta oportunidade.

I.III.
Preliminar acolhida tão somente para excluir do dispositivo da Sentença a parte em que consta e nomeação do requerente nos cargos de Professor B de Ciência e Professor B de História, sem prejuízo do exame das demais matérias vertidas na Apelação Voluntária.

II. Mérito

II.I.
De acordo com a orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o princípio da razoabilidade é uma norma a ser empregada pelo Poder Judiciário, a fim de permitir uma maior valoração dos atos expedidos pelo Poder Público, analisando-se a compatibilidade com o sistema de valores da Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pautando pela noção de Direito justo, ou justiça" (Fábio Pallaretti Calcini, O princípio da razoabilidade: um limite à discricionariedade administrativa. Campinas: Millennium Editora, 2003) (...) (STJ - RMS 20.851/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 20/08/2007, p. 296).

II.II.
Na espécie, tem-se por irrepreensível a compreensão firmada pelo Juízo a quo no sentido de que vulnera o postulado da razoabilidade a exclusão do Recorrido do Processo Seletivo para Contratação Temporária porque este entregou 06 (seis) títulos, sendo que a regra editalícia limitava-os em 04 (quatro), no que caberia a Banca Examinadora apenas excluir o quantitativo excedente. De igual forma, não se demonstrou razoável exclui-lo sob o fundamento de que cargo de Professor B História não é regionalizado , quando tal pretensão de atuação regionalizada não fora manifestada pelo Recorrido, eis que este não especificou no documento de fl. 18 qualquer região de sua intenção.

II.III.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, assentou a seguinte tese: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. (STF - ARE 972497 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016).

II.IV.

A despeito de o aludido julgado versar sobre o atraso de nomeação em cargo público, em virtude da indevida exclusão do candidato, infere-se que a sua ratio decidendi pode ser aplicada também às hipóteses que versam sobre Processo Seletivo para Contratação Temporária
.

II.V.

Na hipótese dos autos, as especificidades do conjunto fático-probatório revelam a excepcional situação de arbitrariedade flagrante a ensejar a pretendida reparação indenizatória a título de danos morais, pois, frente à patente ausência de razoabilidade da exclusão do Recorrido do certame, eis que penalizado, de forma claramente ilógica, pelo excesso de sua formação acadêmica e também por suposta intenção de exercício do cargo regionalizado, a qual, entretanto, não fora manifestada pelo Recorrido, este acabou sendo arbitrariamente impedindo de ser contratado de pronto e, via de consequência, de auferir renda no desempenho das funções de Professor, o que, por certo, ocasionou-lhe inegáveis abalos de ordem psicológica passíveis de reparação
.

II.VI.

No tocante ao quantum indenizatório, infere-se que a quantia fixada pelo Juízo a quo deve ser revista, revelam-se proporcional e razoável aos contornos da retratada situação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a atualização na forma estabelecida pela Sentença recorrida
.

III.
Recurso provido em parte.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0009641-13.2016.8.08.0047, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Em
relação aos lucros cessantes, a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada na orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que “
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.061.190/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Na hipótese dos autos, restou constatado que
o Contrato Temporário firmado com a Recorrente não possuía prazo certo de duração
, eis que nele se estabeleceu que “
o presente contrato vigorará pelo período de
até 12 DOZE meses
, em conformidade com a Lei Complementar nº 035, de 26/06/2015 (...)
”.

Além disso, quando do encerramento do referido contrato,
não havia nenhuma garantia de que a Recorrente necessariamente continuaria a desempenhar suas funções, máxime porque constatado que ela prestou seus serviços até 07/10/2016, quando a Professora titular da cadeira retomo
u
(folhas de ponto acostadas às fls. 74-140). Logo, eventual indenização pelos meses subsequentes consistiria em lucros cessantes presumidos ou hipotéticos não admitido pelo sistema normativo vigente.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.